Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-85.2021.8.05.0250
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8000191-85.2021.8.05.0250 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ação de Obrigação de Fazer. Inscrição do município no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos (SICON). Convênio no qual foi subconveniado o objeto do contrato sem a devida realização de licitação, irregularidade que justificou a mencionada anotação em cadastro restritivo. O Decreto Estadual nº 9.266/2004 regulamenta o SICON, prevendo em seu artigo 3º a possibilidade de anotações restritivas na hipótese de inexecução ou execução irregular de contratos celebrados com o Poder Público Estadual, como ocorreu na espécie. Todavia, o Decreto Estadual nº 9.683/05 prevê possibilidade de afastamento da anotação restritiva no SICON caso seja instaurado procedimento de Tomada de Contas. No caso em análise, vê-se que houve a instauração do referido procedimento, inclusive com prolação de parecer por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (SEDUR/BA). Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no enunciado de súmula de nº 615 cristalizou a tese de que a inscrição negativa ocasionada por irregularidades de gestão anterior não pode se manter quando a gestão subsequente adota medidas para reparação dos danos. Precedentes. No caso em análise, vê-se que a municipalidade devolveu parte significativa do valor relativa ao dano ao erário, bem como propôs ação em face do gestor anterior para recuperação do montante remanescente. De grande clareza, desse modo, que o pleiteante adotou medidas para a reparação do dano ocasionado pelas irregularidades cometidas na execução do convênio, o que deve acarretar a suspensão da anotação feita no SICON quanto a este contrato, havendo inclusive parecer da SEDUR/BA favorável a tal medida. Julgados procedentes os pedidos autorais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum Cível de nº 8000191-85.2021.8.05.0250, em que figura como autor o MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO e como réu o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedentes os pedidos autorais.